Tribunal: TJDFT
Processo: 0719479-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BUCOMAXILO FACIAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO.
1. De acordo com o disposto na Constituição Federal, art. 98, inc. I, e na Lei n. 12.153/2009, é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF processar, conciliar e julgar causas cíveis, de menor complexidade e até o valor de 60 salários mínimos, de interesse do Distrito Federal, suas autarquias, fundações e empresas públicas a ele vinculadas.
2. Os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade são aplicados aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme previsão do art. 2o da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
3. A controvérsia acerca da natureza do procedimento cirúrgico bucomaxilo postulado, se médico ou odontológico, revela que a produção de prova pericial se mostra adequada para o correto deslinde da controvérsia.
4. A necessidade de produção de prova pericial é inconciliável com os princípios orientadores do procedimento adotado nos Juizados Especiais, especialmente quanto à celeridade. Assim, embora o valor dado à causa não exceda sessenta salários-mínimos, a necessidade de realização de prova pericial confere complexidade à causa e impõe o julgamento perante o Juízo Fazendário.
5. Conflito de competência acolhido para ser julgado competente o juízo suscitado.